Tribunal: TCU
Processo: 039.687/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, em face do Acórdão 5220/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 8) que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada Rejane Montenegro Menezes de Araújo, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos Agravos de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000, ambos em curso no TRF-1a Região; 9.3 dar ciência do presente acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.